Tribunal: TJDFT
Processo: 0721689-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DO RÉU SOLTO E DA DEFESA. PRAZO RECURSAL A CONTAR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO E ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, não é necessária a intimação pessoal do réu solto se o seu defensor constituído foi intimado da sentença condenatória. Todavia, se houve a intimação de ambos (réu e Defesa), a fluência do prazo para a interposição do recurso inicia-se da última intimação. Se o réu, intimado pessoalmente, registrou, no mesmo ato, o seu desejo em apelar, não há falar em intempestividade recursal.
2. Em que pese o bem não tenha sido apreendido na posse do agente, se o comprador disse e comprovou tê-lo adquirido daquele, a ele competia apresentar provas de que acreditava na origem lícita, pois o dolo é extraído de elementos externos, e cabe a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Se o réu não apresentou qualquer documentação da aquisição ou recebimento do bem produto de crime, nem as informações seguras de quem o repassou, não há falar em desclassificação da conduta para a modalidade culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal).
4. Também não há falar em afastamento da qualificadora da prática do delito no exercício da atividade comercial (§§ 1o e 2o do artigo 180 do Código penal) se demonstrado nos autos que o réu realizava a compra e venda de aparelhos celulares, os anunciavam pela OLX e em grupos de revendedores via “WhatsApp”, bem como exercia a negociação de forma irregular, sem nota fiscal dos produtos, inclusive há notícia de que já era conhecido de outras investigações, uma inclusive que se identificou com nome diverso.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.